Tribunal: TJMT
Processo: 1025180-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Vistos, etc.
Cuida-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela distribuído pelo Sistema Eletrônico - PJe sob o n. 1025180-23.2020.8.11.0000, interposto por SERGIO LUIS PENTEADO BAUTZ, objetivando a reforma da interlocutória, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos de MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO com Pedido de Liminar n. 1054310-32.2020.8.11.0041, que impetrou contra O Exmo. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICADA RECEITA PÚBLICA Secretário Adjunto, que, em apartada síntese, indeferiu a liminar perquirida no mandamus, em que a impetrante/agravante, pretendia suspender a exigência do ICMS que o ESTADO DE MATO GROSSO pretende exigir nas transferências de bens, rebanho, maquinários, insumos, entre outros, a serem realizadas entre as Fazendas de sua propriedade, sediadas no Estado de Mato Grosso e no Estado de Minas Gerais,
Descendo aos autos de Mandado de Segurança Preventivo, tem-se que a impetrante/agravante é pecuarista e exerce suas atividades nos Estados de Minas Gerais e Mato Grosso, onde encontram-se sediadas suas propriedades rurais e, nessa qualidade, Pra o bom desempenho de suas atividades econômicas, necessita frequentemente fazer transferências de bens, maquinários, insumos e, até do próprio gado, de um estabelecimento para o outro.
Segundo os alaridos do impetrante, em que pese a inexistência de ato de mercancia, nessas hipóteses, pois, a simples transferência de um estabelecimento para o outro não altera a titularidade dos bens, a legislação regulamentadora do ICMS no Estado de Mato Grosso prevê a incidência do referido imposto. De modo, que ante a iminência da prática de ato coator pela Autoridade Fiscal Mato-grossense, que certamente exigirá do impetrante/agravante o recolhimento do ICMS nas operações de transferências entre os estabelecimentos de sua propriedade, emerge a causa motivadora para o ajuizamento da ação mandamental de caráter preventivo.
Ocorre que ao apreciar o pedido liminar o juízo a quo indeferiu o pedido sob a justificativa de que o impetrante não se desincumbiu do ônus de comprovar o justo receio, já que as provas pré-constituídas, se limitam a comprovar que possui as propriedade rurais mencionadas na peça introdutória do mandamus, todavia, não tê elas, por si só, o condão de demonstrar a certeza de que nas operações futuras sejam sempre isentas do pagamento ICMS, ou que não se tratam de ato de mercancia.
Destaca, ainda, o togado singular, que somente a existência de elementos sobre a ameaça ilícita e concreta perpetrada pelo agente do Poder Público poderá ensejar a ação de segurança.
Diante desse cenário e, inconformada com decisão indeferitória da liminar, a impetrante submeteu a matéria a esta Corte de Justiça, via recurso de agravo de instrumento.
Em suas razões recursais reforça as causas já externadas na peça madrugadora do mandamus acrescentando os motivos que ensejam a modificação do julgamento monocrático, e a necessidade do provimento judicial em caráter de urgência. Ressalta que não pretende com a presente medida, obstar ou impedir a atuação fiscalizadora do Fisco Estadual, mas, apenas, impedir a exigência de ICMS nas operações exclusivas de transferência de bens, mercadorias e de gado de sua propriedade, entre os estabelecimentos do agravante, haja vista não ocorrer nestas hipóteses, transferência de titularidade dos bens, fato, que confirma a inexistência de ato de mercancia, requisito imperioso para configuração da incidência do tributo.
Invoca a aplicabilidade da Súmula 166/STJ e o Tema 1.099 – Em Repercussão Geral.
Discorre sobre a necessidade do provimento judicial em caráter de urgência, discorrendo sob a presença dos requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da decisão, previstos no artigo 1.019, I, do CPC, deprecando pela concessão da antecipação de tutela inerente ao recurso de agravo de instrumento, para garantir à impetrante/agravante a suspensão da exigibilidade do ICMS que o Estado de Mato Grosso pretende exigir nas transferências de bens (rebanho, maquinários, insumos, entre outros) de propriedade do agravante para seus estabelecimentos/fazendas nas quais exerce atividade pecuária.
Ao final, pelo provimento do recurso, confirmando em definitivo a liminar concedida. (Id. 63609998).
O recurso foi tempestivamente apresentado. Sem preparo por força de lei. Fez-se instruir com todas as peças necessárias, logo, vence o Juízo de admissibilidade recursal.
Relatei o necessário
Decido
Como restou relatado a agravante almeja a modificação da interlocutória que indeferiu o pedido liminar nos autos de mandado de segurança preventivo em que tem como finalidade suspender a exigibilidade do ICMS, nas hipóteses em que ocorrer transferência de bens, mercadorias e rebanho de sua propriedade entre seus estabelecimentos/fazendas, sediadas neste Estado de Mato Grosso e no estado de Minas Gerais.
Não é demais consignar que a concessão do mandado de segurança submete-se ao requisito indispensável da comprovação de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando, o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5o, LXIX, da Cártula Fundamental e artigo 1o da Lei 12.016/2009 que rege o mandado de segurança.
Para Concessão da medida liminar em mandado de segurança, seja repressivo ou preventivo, devem concorrer dois requisitos legais, a saber: relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido externado na peça madrugadora da impetração; e a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao direito da impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até o provimento de mérito, ou se o provimento jurisdicional instalado só lhe for reconhecido na decisão final de mérito, nos preciosos termos do artigo 7o, III da Lei 12.016/2009.
HELY Lopes Meirelles ensina acerca da medida liminar na ação mandamental:
“A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final, é procedimento acautelador do possível direito do impetrante justificado pela iminência de dano irreversível (...) se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento (...). Preserva apenas, o impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado.”
Em caráter preventivo, segundo entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal, sua impetração “exige muito mais do que um mero receio subjetivo da lesão a um direito; exige, sobretudo, a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública a praticar o ato ou omitir-se deliberadamente quando esteja obrigada a agir”. (MS 35.642-DF – Relator Ministro Gilmar Mendes).
Analisando detidamente os argumentos apresentados e a malha documental acostada à peça madrugadora do mandamus, verifica-se, pelo menos nesta quadra processual, o acerto da decisão indeferitória da liminar.
Tenho sustentado entendimento, segundo o qual, é possível já em sede de liminar obter a suspensividade da cobrança indevida de ICMS pelo Fisco estadual, quando, ocorrer apenas simples deslocamento (transferência) de bens do ativo/imobiliário entre uma propriedade e outra do mesmo contribuinte, mesmo porque, tal fato, geralmente, ocorre porque necessitam dos equipamentos, em transferência, para cumprir as obrigações do processo produtivo e continuar no regular exercício de suas atividades.
Entendo que a circulação jurídica pressupõe a transferência da posse ou da propriedade da mercadoria, e sem a mudança de titularidade não podemos falar em tributação, pelo menos quanto ao ICMS, pois não ocorreu o fato gerador.
Aliás, o supramencionado entendimento encontra-se consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça por meio da Sumula 166/STJ:
“Súmula no 166 – Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.”
Nesse contexto, verifica-se que realmente, não é possível a cobrança de ICMS (interno e interestadual) pela simples operação de deslocamento de mercadorias, vez que não há compra e venda ou qualquer outro negócio jurídico que dê supedâneo para incidência do referido imposto.
Não obstante tal entendimento, o qual há muito me filio, na hipótese vertente, tenho por mim, que o indeferimento da liminar, tal como entendeu Excelentíssimo Magistrado, prolator da interlocutória em combate, é medida que se impõe, porquanto, entendo incabível sua concessão nas ações mandamentais de natureza preventiva. A segurança não deve ser deferida, em sede de liminar, quando se tratar de pedido ad futurum, genérico, que fixaria regra de conduta para Secretaria de Estado de Fazenda, cerceando, por assim dizer, a autonomia dos agentes fiscalizadores, que agem na defesa do interesse público.
Sobre o assunto o ilustre magistrado consignou:
“É certo que os agentes fiscais têm o dever funcional de verificar a normalidade no transporte de produtos e o recolhimento do tributo – ICMS, com a finalidade de fiscalizar eventuais situações irregulares, ação esta que é estritamente legal, de modo que não ha como restringir à administração seu poder-dever de fiscalização, pena de criar obstáculo ao desempenho da necessária fiscalização por parte do Fisco Estadual. A concessão da liminar com caráter preventivo não pode ser confundido com salvo conduto”.
Ademias, como já consignado em linhas outras, para viabilizar o mandado de segurança preventivo, não basta o simples risco de lesão a direito líquido e certo. É imprescindível que a ameaça a esse direito se caracterize por atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade apontada como coatora, o que não se evidencia na hipótese concreta, pois, a única documentação trazida à apreciação, tanto na via mandamental como no presente recurso, limita-se a comprovar a propriedade das áreas rurais mencionadas que não têm o condão, por si só, de justificar o justo receio.
Argumenta apenas, que a legislação de Mato Grosso prevê o recolhimento de tributo, nas hipóteses como a dos autos, contudo, não traz aos autos nenhum documento comprobatório de que em algum momento tenha sido autuado pela fiscalização tributária ou que tenha recolhido algum imposto em outras operações semelhantes.
Nesse sentido, trago à conferência o julgamento proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos N.U. 0001170-47.2013.8.11.0041, em que foi Relator o Des. José Zuquim Nogueira, objeto de Embargos de Declaração TJMT – 10143722720188110000 MT Relator Doutor Edson Dias Reis, data de Julgamento 04/12/2019, Publicado em 22/01/2020, assim ementado:
Ementa
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUINTE QUE ALMEJA EVITAR FUTUROSD LANÇAMENTOS DE ICMS SOBRE OPERAÇÕES DED TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO JUSTO RECEIO – AUSÊNCIA DE AMEAÇA DE LESÃO – TESE GENÉRICA – DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO ESTADO – RECURSO DESPROVIDO.
Para viabilizar o mandado de segurança preventivo não basta o simples risco de lesão a direito líquido e certo. É necessário que a ameaça a esse direito se caracterize por atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora.
Assim, ao menos nessa quadra processual, não verifico o risco de lesão a direito líquido e certo da impetrante e, por via de consequência, não vislumbro a presença dos requisitos que me amparam a conceder o pedido de antecipação de tutela inerente ao recurso de agravo de instrumento, razão porque, indefiro o pedido.
Notifique-se o juízo condutor do feito principal, a fim de prestar as informações necessárias, especialmente, no que pertine sobre o cumprimento do disposto no artigo 1.018 e §§ do CPC.
Intimem-se o agravado para, querendo, e no prazo delineado em lei, apresente resposta ao recurso.
Abra-se vistas à douta Procuradoria Geral de Justiça para pronunciamento.
Após, com ou sem as informações à douta Procuradoria Geral de Justiça, retornem os autos à conclusão.
Cumpra-se com a urgência que o caso requer.
Cuiabá, 04 de dezembro de 2020.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora